Tribunal: TJDFT
Processo: 0758250-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO E CONTRA A MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR DUAS DECISÕES EM UM SÓ RECURSO. MÉRITO. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM OS ATOS JUDICIAIS ATACADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência da agravante é voltada às decisões que, primeiro, não conheceu o recurso de apelação e, segundo, aplicou multa aos embargos de declaração opostos contra referida decisão. 1.1.Quanto à possibilidade de um mesmo recurso contemplar mais de uma decisão, o tema já se encontra pacificado nos tribunais, sendo reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2019, no julgamento do REsp 1628773.
2. Ofende o princípio da dialeticidade o recurso de apelação que não infirma os fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, limitando-se a apelante a repetir os argumentos deduzidos na inicial.
3. Em que pese a necessária observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a parte não pode se eximir, sob esse argumento, de apresentar, na fase recursal, os argumentos que entende agasalhar sua tese em contraponto ao que decidiu o magistrado.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC decorre da oposição de embargos de declaração que não aponta, minimamente, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC, tampouco indica o normativo legal que a embargante pretende ver questionado.
5. Recurso desprovido.